Tribunal: STF
Processo: HC 65106
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
PENAL.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRENCIA.
PRISÃO ALBERGUE: EXAME E DECISÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
NÃO INCIDE A PRESCRIÇÃO SE OCORRERAM CAUSAS INTERRUPTIVAS QUE
IMPEDIRAM QUE ELA SE CONSUMASSE.
A DETERMINAÇÃO PARA QUE POSSA, OU NÃO, SER COLOCADO O PACIENTE
EM REGIME DE PRISÃO ALBERGUE CABE AO JUIZ DAS EXECUÇÕES E NÃO AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE SUBSISTENTE,
INDEFERI-LO.